Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO ILEGAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADAS. MANUTENÇAO DO QUANTUM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO POR LIBERALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de encarceramento equivocado. Nas suas razões recursais, alega que o valor estipulado na sentença ficou aquém do razoável, já que às vésperas das festividades do fim do ano ficou 10 dias encarcerado. Acrescenta que sofreu danos materiais decorrentes da contratação de advogado. Requer a reforma da sentença para a condenação do Distrito Federal a pagar os danos materiais sofridos além da majoração dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54460362) e dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 54460366).
3. Resta incontroverso nos autos que o recorrente foi indevidamente submetido a prisão preventiva por 10 dias, decretada após reconhecimento fotográfico por vítima de roubo.
4. A prisão ilegal ou injusta decorrente de erro no sistema público de justiça viola a integridade física, a liberdade, a honra e a dignidade da pessoa detida, o que caracteriza dano moral indenizável pelo Estado - objetivamente responsável pela conduta de seus agentes, nos termos dos artigos 5o, LXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal.
5. Prevalece o entendimento das Turmas Recursais de que a indenização arbitrada em primeiro grau só é passível de modificação quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, já que guardou correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do CC), além de observar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, bem como garantir o cumprimento punitivo-pedagógico da medida.
6. No que toca aos danos materiais, também sem razão o recorrente. A contratação de advogado se deu por liberalidade, a fim de exercer seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, o que lhe é garantido, comprovada a hipossuficiência, por meio da defensoria pública.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.